Tribunal: TJDFT
Processo: 0738397-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738397-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: ASS EXP ARTESAOS ART PLASTICOS MANIP ALIM F TOR TV BSB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LOURENÇO GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR em face da r. decisão interlocutória (ID 246574364) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível no 0719391-51.2025.8.07.0001, em fase de saneamento, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, distribuindo o encargo probatório segundo a regra ordinária do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC). O Agravante relata ser feirante e permissionário do boxe no 102 na Feira de Artesanato da Torre de TV e que, embora não seja filiado à associação Agravada, vem sofrendo cobranças de "taxa de rateio" e teve seu nome protestado. A ação de origem tem como causa de pedir principal a inconstitucionalidade dos §§ 2o e 4o do art. 14 da Lei Distrital no 6.956/2021, que, segundo o Autor, impõe uma associação compulsória e a consequente obrigação de pagamento, em violação ao art. 5o, XX, da Constituição Federal. Adicionalmente, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos, bem como indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido. A decisão agravada foi proferida em fase de saneamento do processo. Nela, o Juízo a quo, após indeferir o pedido de gratuidade de justiça à ré e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova pela regra ordinária do art. 373 do CPC, por entender ausentes os pressupostos para a sua inversão dinâmica, previstos no § 1o do mesmo dispositivo. Em suas razões recursais (ID. 76061645), o Agravante defende a reforma da decisão, sustentando sua manifesta hipossuficiência técnica e econômica. Argumenta que, na condição de pequeno artesão, enfrenta excessiva dificuldade para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ilegalidade das cobranças realizadas e a inconstitucionalidade da norma distrital. Afirma que a Agravada, por ser uma grande associação comercial, possui melhores condições de produzir a prova em contrário, demonstrando a legitimidade e a regularidade das taxas cobradas. Invoca a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que, a seu ver, corroboram sua tese. Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1o, do CPC. O Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, estando dispensado do recolhimento das custas. Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Em análise perfunctória, inerente a esta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo Agravante. O Agravante busca a reforma da decisão saneadora para que seja invertido o ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1o, do CPC, sob o argumento de sua hipossuficiência técnica e econômica. Contudo, a própria decisão agravada delimitou com precisão os pontos controvertidos da demanda, revelando que a controvérsia se concentra, majoritariamente, em questões de direito. Conforme fixado pelo juízo de origem, a lide envolve: 1) a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.956/2021; 2) a subsunção ao caso das teses fixadas no Tema de Repercussão Geral n. 492 do STF e no Tema Repetitivo n. 882 do STJ; 3) o dever da parte autora de pagar a taxa de rateio cobrada pela parte ré; e 4) a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora e o valor da indenização. A análise de constitucionalidade de uma lei, a aplicação de precedentes vinculantes e a interpretação do alcance de uma obrigação legal são matérias eminentemente jurídicas. A tarefa de demonstrar que a norma distrital viola a Constituição Federal ou que o caso se amolda às teses fixadas pelos Tribunais Superiores é um ônus primariamente argumentativo, que incumbe à parte autora por força do art. 373, I, do CPC, e não depende, a princípio, de uma complexa dilação probatória que justifique a excepcional inversão do encargo. A "excessiva dificuldade de cumprir o encargo", prevista no art. 373, § 1o, do CPC, está, em regra, associada à prova de fatos, e não à prova do direito ou à construção de teses jurídicas. No caso, não se afigura presente uma dificuldade probatória acentuada para o Agravante, mas sim a necessidade de desenvolver uma fundamentação jurídica robusta para suas alegações, encargo do qual não se pode desincumbir pela via da inversão probatória. Neste sentido este eg. TJDFT: [...] 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). 4.Todavia, a questão é exclusivamente de direito. Trata-se de ação de cobrança, baseada em documento com força executiva e que se encontra nos autos. De qualquer modo, não há hipossuficiência técnica da apelante. Ambas as partes possuem acesso ao contrato, aos parâmetros de valores e cálculos nele estabelecidos. [...] (Acórdão 1707569, 0704363-42.2022.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023, publicado no DJe: 13/06/2023.) - grifei [...] 1. É incabível a inversão do ônus da prova quando se tratar de matéria de direito que dispensa a produção de outras provas para a formação do livre convencimento do magistrado. [...] (Acórdão 1178880, 0703837-63.2018.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2019, publicado no DJe: 18/06/2019.) - grifei Dessa forma, a decisão do juízo de origem, ao manter a distribuição ordinária do ônus da prova, não se mostra, em um primeiro exame, teratológica ou manifestamente contrária à lei, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ausente, portanto, o requisito do fumus boni iuris, a análise do periculum in mora resta prejudicada. Ainda que assim não fosse, o prosseguimento da instrução sob a regra ordinária de distribuição do ônus probatório não configura, por si só, um risco de dano irreparável, mas o curso natural do processo, no qual cada parte deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por conseguinte, não preenchidos os requisitos legais, o indeferimento da medida de urgência pleiteada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto para julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital